Tribunal: TJDFT
Processo: 0736011-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736011-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida na ação anulatória no 0706736-35.2021.8.07.0018, ajuizada por VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA e FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração no 12.190/2010, no valor de R$ 9.117.423,49, contido no Processo Administrativo no 040-005.833/2010, até julgamento de mérito da ação (ID103561418). O agravante alega que o juízo agravado “partiu de premissa equivocada para conceder a tutela de urgência, na medida em que olvidou que a intimação da decisão de primeira instância administrativa se deu via DODF porque o Fisco Distrital esteve presente no endereço da empresa agravada e constatou que esta havia encerrado suas atividades irregularmente, sem comunicar à Administração Tributária, o que ensejou a suspensão de sua inscrição e posterior cancelamento”. Sustenta que “a súmula 414/STF invocada pela r. decisão agravada cuida de citação e em execução fiscal, enquanto a hipótese vertente trata de intimação em processo administrativo fiscal”. Afirma que, “no que concerne ao pedido de nulidade da intimação por edital da decisão de primeira instância administrativa, os Agravados tentam induzir o Judiciário a laborar em equívoco ao defenderem que a legislação aplicável ao caso seria a Lei Distrital no 657/94”. Discorre que “a prolação e a intimação da decisão de primeira instância administrativa ocorreram, respectivamente, em abril e junho de 2015, portanto, na vigência do §2o do art. 11 da Lei Distrital 4.561/2011”. Esclarece que “o §2o, em combinação com o §1o e os incisos I, II e IV (este último na sua redação vigente ao tempo dos fatos narrados nesta ação), determina, em síntese, que é plenamente possível a feitura da intimação administrativa do contribuinte diretamente via edital, desde que reste comprovada a impossibilidade de realização dessa intimação pessoalmente, por via postal ou eletrônica”. Explica que, “por esta razão, e nesses precisos limites, vale dizer, foi que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade do §3o, do art. 11 da mesma Lei 4.561/2011, na AIL 2017.00.2.011085-3, mas mediante técnica da declaração sem redução do texto, para assentar que a inconstitucionalidade proclamada somente se faz presente nos casos em que não esgotadas, ou não demonstrada a impossibilidade de esgotamento, das outras vias de intimação previstas no preceito normativo acima transcrito”. Aduz que, “no caso vertente, a exceção prevista na lei, e também feita pelo TJDFT, está documentalmente demonstrada nos autos”. Enfatiza que, “em diligências pessoalmente feitas pelos servidores do Fisco Distrital (com fé pública, portanto) foi atestado que a demandante não mais mantinha estabelecimento em funcionamento no endereço constante de seu cadastro fiscal, de sorte que devidamente comprovado que não seria possível realizar a sua intimação por ‘servidor competente' (inciso I do art. 11 da Lei Distrital 4.561/2011) e nem 'por via postal' (inciso II do art. 11 da Lei Distrital 4.561/2011)”. Acrescenta que “a intimação também não foi possível ser realizada por email, uma vez que a Empresa Autora não o forneceu, aliás, nem mesmo na oportunidade que lhe é exigida de ajuizamento da presente ação”. Afirma, nesse contexto, que “alternativa não restava ao Fisco Distrital senão promover a intimação administrativa da suplicante no PAT objeto da presente ação, pela via do edital, tal qual devidamente autorizado pelo §2o do art. 11 da Lei Distrital 4.561/2011 e também pelo TJDFT, quando do julgamento da AIL 2017.00.2.011085-3”. Assevera que, mesmo que se suponha que referida comprovação não existisse, ou que a exceção legal também não estivesse presente no §2o do art. 11 da Lei Distrital 4.561/2011, o destino da presente ação ainda seria a improcedência, eis que “não prevalece a pecha de inconstitucionalidade articulada quanto ao §3o do art. 11 da Lei Distrital 4.561/2011”. Explica que “referida declaração não foi feita em sede de controle abstrato de constitucionalidade, mas sim, de forma incidental (em sede de arguição de inconstitucionalidade - AIL 2017.00.2.011085-3), não dispondo, por isso mesmo, de eficácia vinculante e nem, menos ainda, de efeitos erga omnes”. Observa que os fundamentos adotados no citado AIL 2017.00.2.011085-3 não podem prevalecer, eis que “a existência de regra diversa no plano federal não implica na inconstitucionalidade do dispositivo distrital”. Destaca que, “no caso distrital, a primeira notificação do contribuinte, quanto ao lançamento realizado, é sempre feita de maneira pessoal, o que realmente se passou no PAT analisado nesta ação, conforme admitido pela própria autora na sua petição inicial”. Alega que “não cabe falar, portanto, em surpresa ou cerceamento de defesa”, pois “o contribuinte tem ciência de que participa do contencioso administrativo, inaugurado por ele mesmo, e aguarda a resposta do julgamento”. Sustenta que o STF permite que haja a intimação por publicação oficial, mas desde que o interessado já tenha antes tomado ciência do processo, exatamente como ocorrido no PAT em exame. Salienta que “o conteúdo da garantia do contraditório não pressupõe a cientificação pessoal do litigante em todos os atos do processo, como bem decidiu o Supremo nos autos do MS 25962 acima colacionado”. Defende, portanto, que “a intimação direta por publicação oficial, prevista no §3o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011, é perfeitamente razoável”. Conclui que, “diante de todas essas razões é que se pode afirmar que também inexistiriam vícios no ato de intimação editalícia realizado no PAT em questão, ainda que estivessem amparadas apenas no disposto no §3o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011 – o que não ocorre, ressalte-se uma vez mais, lembrando que também garantidas pela norma do §2o do mesmo artigo legal, consoante demonstrado alhures”. Pede a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, para que seja negada a tutela de urgência postulada na ação de origem (ID30601762). Pedido liminar indeferido (ID30626899). Contrarrazões (ID31165571). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 22/02/2022 foi prolatada sentença de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC (ID32969263). Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente.” (STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 922.370/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 07/10/2016). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (1a Turma Cível, 07187423620188070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 01/07/2019). Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator